Tribunal: TJDFT
Processo: 0743645-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743645-28.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista o pagamento da multa cominatória (id. 220810256 – 0719700-83.2023.8.07.0020). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 12/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator